Tribunal: TJSP
Processo: 1017558-59.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
COMPETÊNCIA – Contrato bancário – Competência preferencial de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial.

Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.